Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - MULTA CABÍVEL - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais c/c danos morais decorrente do atraso na devolução de bagagem pela ré. A sentença reconheceu que a pretensão nestes autos era idêntica à deduzida pela filha da autora na ação de no 0744860-25.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, com sentença prolatada em 18/10/2023, e julgou improcedentes os pedidos, condenando a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 8% do valor atualizado da causa (R$17.563,80), a ser revertida em proveito da parte ré, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pela autora.
3. Em suas razões, a recorrente arguiu que realizou viagem na companhia de sua filha e, apesar de haver uma semelhança entre os processos, trata-se de causas distintas, com partes diversas, pois cada uma se frustrou a seu modo. Acrescenta que cada uma arcou com o valor correspondente de sua passagem e de seus gastos. Discorre sobre a efetiva comprovação dos danos materiais e pela caracterização dos danos morais na modalidade in re ipsa. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Alternativamente, pelo reconhecimento da conexão para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou redução do percentual por o considerar excessivo.
4. A autora ajuizou a presente ação (autos 0744864-62.2023.8.07.0016), em 11/08/2023, buscando ser ressarcida por danos materiais e morais em razão do atraso de dois dias na entrega de sua bagagem. Como bem assinalado na sentença, “(...)a pretensão por indenização por danos materiais deduzida nos presentes autos é idêntica àquela deduzida nos autos do processo n.o 0744860-25.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, com sentença prolatada em 18/10/2023, seja no tocante ao valor pleiteado, seja quanto aos fundamentos de fato, com substrato nas mesmas despesas, apontadas como suportadas por Bárbara, filha da autora, em nome de quem, inclusive, foi efetuado o registro de irregularidade de bagagem”.
5. É de se notar que mãe e filha pleitearam, em ações distintas, o ressarcimento por danos materiais e morais utilizando-se do mesmo evento e amparadas pelas mesmas provas. Destaco que as notas fiscais referentes aos gastos com roupas e itens de uso pessoal, bem como as fotografias e os vídeos da mala avariada são idênticas nos dois processos.
6. Cada ação tem uma individualidade que a identifica, que se infere dos elementos que a compõem. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso.
7. Para a verificação da ocorrência de litispendência e aplicação de seus efeitos, não é necessário que as ações tenham a mesma nomenclatura, pertençam a uma mesma classificação de processos ou que tenham identidade de partes. O que se deve observar é se há reprodução idêntica do objeto litigioso apto a ensejar insegurança jurídica sobre o mesmo fato e pretensão ou a condenação em duplicidade atinente ao mesmo fato gerador. A litispendência se configura quando a relação jurídica na nova demanda é essencialmente a mesma da anterior, ainda que não exista perfeita identidade entre elas nos seus três elementos (parte, pedidos e causa de pedir).
8. Na hipótese dos autos, as ações ajuizadas pela autora e sua filha embasaram-se nos mesmos fatos (relação jurídica) atraindo a ocorrência de litispendência. Por este motivo, configurada a má-fé da autora que insiste em deduzir pretensão já encaminhada ao judiciário, sem qualquer novo fundamento, e de maneira imprudente atrai-se a reprimenda prevista no art. 80 do CPC. O processo tem vocação ética e impõe deveres correlatos às partes. A defesa de direitos deve ser exercitada de acordo com a boa fé e a lealdade processual.
9. Outrossim, a autora estava representada por advogado e tinha plena consciência de que em outra ação sua filha estava exigindo a mesma obrigação apresentada nestes autos. Destaco que o recurso inominado não refuta os argumentos utilizados na sentença de que valor pleiteado e os fundamentos do pedido são os mesmos apontados pela filha da autora, com amparo nas mesmas despesas, inclusive com o mesmo registro de irregularidade de bagagem em nome da filha da autora, notas ficais e vídeos.
10. A busca de manifestação judicial sobre a mesma pretensão em vários juízos configura deslealdade processual da parte recorrente, tal fato, por si só, já autoriza a aplicação da sanção prevista na hipótese de litigância de má-fé.
11. Assim agindo, afastou-se do mandamento contido no art. 5o, CPC que consagra o princípio da boa-fé objetiva, exigindo que cada ator processual adote uma conduta com respeito e lealdade ao juízo e à parte adversa. De acordo com o STJ, "A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal." REsp 803481 / GO. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJ 01/08/2007.
12. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador.
13. Quanto à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, reputo ser indevido o pleito e correta a interpretação exposta na sentença de que “No caso, nada há nos autos que leve à conclusão de que bagagem vinculada à parte autora tenha sido extraviada e/ou avariada na forma apontada na inicial, considerando que todos os documentos acostados aos autos, inclusive o Registro de Irregularidade de Bagagem (ID168381046), que engloba 3 malas, referem-se à Sr.a Bárbara Tavares e já foram objeto de indenização por danos materiais e reparação por danos morais nos autos do processo n.o 0744860-5.2023.8.07.0016, razão pela qual não merece prosperar a pretensão de reparação por danos morais”. Ademais, não restou demonstrado que a autora teve seus direitos fundamentais atingidos, de forma indireta, pelo evento danoso e que cabível indenização autônoma em relação ao dano já indenizado à sua filha na ação 0744860-25.2023.8.07.0016.
14. Em assim sendo, irretocável a sentença, no tocante à condenação da autora à litigância de má-fé. Reputo, ainda, que o percentual arbitrado à multa é adequado e proporcional.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.